Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015852-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO BRAUNO DE FREITAS (AGRAVANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
DETRAÇÃO PENAL NO CÁLCULO DA PENA.

CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (GUIA 1)
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL (ART. 42, DO CP).
2.
PENA CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO
. DESCONTO NO CÁLCULO PENAL. (GUIA 1). PROCEDÊNCIA. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO NO CÁLCULO DA PENA.
3.

DECONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO (GUIA 1)
. IMPROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. COMPARECIMENTO DO AGRAVANTE EM DUAS OCASIÕES NO JUÍZO E PRISÃO POR OUTRO DELITO.
4.
CÔMPUTO DO INTERVALO DA PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA CUMPRIDA (GUIA 2).
IMPROCEDÊNCIA.
PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5.
DESENTRANHAMENTO DA GUIA PROVISÓRIA (GUIA 4).
IMPROCEDÊNCIA.

GUIA EXPEDIDA PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA (ART. 312, DO CPP). SOMATÓRIO DAS PENAS QUE VISA GARANTIR BENEFÍCIOS AO AGRAVANTE E DETERMINAÇÃO DO REGIME DA REPRIMENDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 111, § ÚNICO DA LEP). SÚMULA 716 DO STF.

AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Conquanto o cumprimento das medidas cautelares da prisão (art. 319, CPP), por parte do agravante, relativas ao monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno demonstrem certa limitação à sua liberdade, estas, contudo, não ensejam a detração penal insculpida no art. 42 do CP por ausência de previsão legal. Precedentes deste E. TJMT e do c. STJ.

2.
O período do regime semiaberto deve ser considerado no cômputo da pena, quando o reeducando cumpre regularmente as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, que inclusive, concedeu ao agravante a progressão de regime para o aberto, depois de constatada a regularidade no cumprimento da pena e realizada Audiência Admonitória.

3.

In casu,
o agravante não cumpriu as condições impostas no regime aberto, eis que demonstrado nos autos, que ele compareceu apenas duas vezes em Juízo, nos meses de janeiro e julho de 2017, sem justificar a sua ausência e, se não bastasse, foi preso provisoriamente pelo cometimento de outro delito não sendo possível, assim, considerar para a detração tal intervalo de tempo em que deveria cumprir rigorosamente a pena em regime aberto, se não o cumpriu como deveria.

4.
Não há que se falar em retificação do atestado de penas quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo Juízo da Execução no momento da unificação das penas, tendo sido computada a data da prisão provisória como marco inicial
para obtenção benefícios.

5
.
Uma vez prolatada a sentença condenatória e permanecendo o réu preso preventivamente (art. 312, do CPP), a expedição de Guia provisória é admitida, a fim de garantir o melhor interesse do reeducando, quanto à unificação das penas, detração penal, remição e eventual progressão de regime, consoante o teor da Súmula 716 do SFT, que prevê a
“
progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em execução penal
interposto por
Thiago Brauno de Freitas
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, anexada sob o ID 100304489 – fls. 27/28, que, em linhas gerais,
indeferiu
o pleito de
detração penal
do tempo em que permaneceu submetido à medida cautelar diversa da prisão (ID 100304487 – fls. 13/24).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao cômputo dos intervalos em que cumpriu
medidas cautelares diversas da prisão
, em que esteve submetido aos regimes semiaberto e aberto, quais sejam 24.12.2015 a 13.11.2016 e 14.11.2016 a 19.1.2017, a ser computada na
Guia 1:
20.1.2017 a 19.10.2017 nos quais cumpriu as
medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno
; e 20.10.2017 a 12.2.2018, referente ao período em que cumpriu
prisão preventiva
da
Guia 2
, tendo em vista a redução de sua liberdade de locomoção nestes períodos.

Por fim, requereu o
desentranhamento da Guia de Execução Penal Provisória n.o 4
(relativa à Ação Penal no. 0002870-76.2019.8.11.0064), porque a condenação ainda está pendente de trânsito em julgado, ressaltando ao final, que o Magistrado deixou de apreciar tal pleito. Prequestionou toda a matéria (ID 100304487).

Nas suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
parcial provimento do agravo
para reconhecer a incidência da detração da pena, nos intervalos indicados pelo recorrente nos períodos que esteve em
regime semiaberto
, uma vez que não foi computado no cumprimento da pena, com relação aos demais pedidos, manifestou-se pelo
desprovimento
(ID 100304493 – fls. 318/323).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão (ID 100304493 –fls. 327/328).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do agravo, e ao longo do seu raciocínio, relatou que o Ministério Público de 1o grau também opinou pelo desprovimento, quando na verdade, opinou pelo parcial provimento como acima descrito, tratando-se, pois, de simples erro material (ID 105337978):

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE
PRISÃO PROVISÓRIA
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
.
IMPERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE O CÔMPUTO DO MESMO PERÍODO DE FORMA DUPLICADA
.
PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Por algum tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostrou-se discrepante, pois, enquanto a
Quinta Turma
entendia que o recolhimento domiciliar noturno e o monitoramento eletrônico por tornozeleira comprometiam o
status libertatis
da pessoa, sendo aptos, portanto, a ensejar o reconhecimento daquele tempo como pena cumprida; a
Sexta Turma
adotava posicionamento distinto, com o fito de sobrelevar o princípio da legalidade e, nessa toda, excluir o tempo de restrição decorrente do cumprimento de medidas cautelares diversas do cálculo da detração penal, por não se encontrarem no rol de possibilidades elencadas no art. 42 do Código Penal.

Não obstante, ao tempo do julgamento do
HC
455097/PR
, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a temática ao crivo da Terceira Seção a fim de unificar os distintos posicionamentos, o que, ao cabo,
resultou na prevalência daquele adotado pela Quinta Turma
, firme precipuamente na premissa de que
a detração penal deve ser interpretada de maneira extensiva e ampliativa de direitos
.

No caso em exame,
REFORMULANDO O ENTENDIMENTO QUE VINHA ADOTANDO
e atento à mudança de posicionamento no STJ, bem como na Primeira e Segunda Câmaras Criminais deste e. Sodalício, me parece que
a submissão do agravante ao recolhimento domiciliar noturno fiscalizado

– imposto como medida cautelar diversa da prisão (Guia 1),
configura em alguma medida privação da sua liberdade
, de modo que eventual desconsideração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas se traduziria em
excesso de execução
, mesmo porque, o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, cumulado com o monitoramento eletrônico por tornozeleira, em muito se assemelha às restrições derivadas do cumprimento do regime semiaberto harmonizado, sendo até mesmo uma contradição considerar-se mero comparecimento mensal em juízo para informar endereço como tempo de pena cumprida apenas porque estabelecido como condição para expiação da pena no regime aberto, e não considerar a situação mais gravosa de submeter-se à recolhimento domiciliar noturno cumulado com tornozeleira, apenas porque impostos como medidas cautelares alternativas à prisão e não como condição para cumprimento de reprimenda.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS
PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina.

3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva.

4.
O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

5.
A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto
. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.

6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda.

7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração.

8.
Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo
.

9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento”.
(
STJ
– HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em 14/04/2021, DJe
07/06/2021
) – Destaquei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO INDIVÍDUO – NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DAS HORAS EM QUE ESTEVE RECOLHIDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NO BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, por ensejar a privação de liberdade do indivíduo, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
”.
(
TJMT
– N.U 1007260-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO DE QUE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEJA DETRAÍDO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR QUE ENSEJA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE –
PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA INDEPENDENTEMENTE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRECEDENTES DO STJ – A CONTAGEM DA DETRAÇÃO SE LIMITA AO PERÍODO ESPECÍFICO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU OBRIGATORIAMENTE NO DOMICÍLIO
– CONVERSÃO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DIAS – DIREITO À DETRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) DO TOTAL DE DIAS EM QUE SE SUBMETEU AO RECOLHIMENTO NOTURNO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DECISÃO REFORMADA – 2. AGRAVO PROVIDO.

1. A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar obrigatório deve ser computado para efeito de detração da pena, independentemente da cumulação com o uso de tornozeleira eletrônica. Diante da ausência de especificação do período de recolhimento noturno, deve ser considerado o período de restrição das 18h às 6h, resultando no direito à detração de 1⁄2 (metade) do total de dias em que ela esteve submetida à referida medida cautelar.

2. Agravo provido, para que seja realizado nova cálculo de pena, a fim de que as horas do período de recolhimento domiciliar noturno compulsório seja convertido em dias e detraído da pena”.
(
TJMT
– N.U 1006970-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) – Destaquei.

Sendo assim, respeitosamente
DIVIRJO EM PARTE
do douto Relator, apenas a fim de considerar para efeito de detração penal todo o tempo que o agravante esteve submetido ao recolhimento domiciliar noturno cumulado com monitoramento eletrônico por tornozeleira (Guia 1 – 24/12/2015 a 13/11/2016), ainda que estabelecidos como cautelares alternativas ao cárcere e não como condições para cumprimento da pena nos regimes aberto e semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022